Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748352-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMERINO SOUSA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO PAN S.A., MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, na petição de ID no 78875486, o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. requer a devolução dos prazos processuais em curso, ao argumento de teria havido a habilitação do novo patrono nos autos. Da aba de expedientes do PJE, extrai-se que o referido agravado registrou ciência da decisão de ID no 78111207, no dia 12/11/2025, com término do prazo para manifestação em 05/12/2025. Com efeito, “a habilitação de um novo advogado aos autos não enseja a devolução do prazo para contestar, pois esse recebe o processo no estado em que se encontra. Admitir a devolução do prazo permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei” (Acórdão 1936841, 0701136-58.2024.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). Tal entendimento se aplica, por identidade de razões, ao prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, não sendo a simples habilitação de novo patrono causa suficiente para a restituição de prazo já em curso. Portanto, indefiro o pedido de restituição do prazo formulado pelo agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Preclusa a decisão, voltem-me para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador